Tribunal: TJES
Processo: 5000871-74.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-74.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS SILVA SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NA COBERTURA DO GUINCHO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000871-74.2022.8.08.0001

Recorrente
: ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

Recorrido
: JOSE CARLOS SILVA SA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NA COBERTURA DO GUINCHO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 13064980) interposto em face da sentença (id. 13064979) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente a i) a restituir o valor de R$ 913,56 (novecentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (pagamento) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação e; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

2
. Em suas razões recursais (id. 13064980), requer que i) seja afastada a aplicação do CDC e, por conseguinte; ii) não invertido o ônus da prova em benefício do autor; iii) que em razão da cláusula da eleição de foro, o feito deveria ter sido julgado na comarca de Cariacica/ES e; no mérito, iv) que o dano material e o dano moral devem ser julgados improcedentes, por não ter havido falha na prestação de serviços.

3
. Contrarrazões (id. 13064983) do autor, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços em razão da recusa da seguradora em proceder com a cobertura do guincho para deslocamento do carro do autor, bem como se restou caracterizado o dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas pela Recorrente, deixo de analisá-las pois se confundem com o próprio mérito da causa e com ele serão analisadas, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo art. 6º do CPC. Pois bem. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrente demonstrar que, de fato, não ocorreu a falha na prestação de serviços no sentido de não ter havido por parte da seguradora o dever de indenizar o segurado em razão da contratação de guincho partilhar diante da impossibilidade de parceiro da Recorrente ter prestado serviços constantes na cobertura contratada pelo autor.

7
. Compulsando-se aos autos, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos: “(...) é incontroverso que, em 27.05.2022, após o veículo segurado apresentar defeito na cidade de Marechal Floriano/ES, o autor acionou a ré para que procedesse com a remoção, porém, conforme versão apresentada pela própria requerida, aproximadamente 12 (doze) horas após acionada ainda não havia realizado o envio de guincho ao local (id nº 18877764 – pág. 10), corroborando a tese de necessidade de o consumidor pernoitar em hotel da região. Além disso, conforme se extrai da narrativa exposta sob a ótica da demandada, esta estaria com dificuldades de encontrar prestadores de serviços na região, fato este que, por si só, é suficiente a contrariar a assistência necessária suscitada na peça de defesa. De mais a mais, as notas fiscais juntadas em id nº 16008766 comprovam, ainda que minimamente, as circunstâncias fáticas narradas na exordial, demonstrando a necessidade de o consumidor empreender diligências por conta própria para a remoção do veículo. Nessa toada, tendo em vista que a apólice de seguro juntada anexa à petição inicial (id nº 16008768) é expressa ao prever atendimento em até 06 (seis) horas, bem como cobertura para serviço de guincho (pág. 20 e 21), sendo os gastos efetuados decorrentes do inadimplemento contratual, faz jus ao autor em ser ressarcido por danos materiais no importe de R$ 120,00 (hospedagem), R$ 193,56 (gasolina) e R$ 600,00 (remoção/guincho), totalizando R$ 913,56”.

8
. A prévia existência de cláusula de eleição de foro se afigura, em princípio, abusiva, bem como a justificativa de que não haviam guinchos disponíveis para o local e horário solicitados pelo autor não afasta o dever de cobertura quando acionado a seguradora pelo segurado por problemas no veículo do Recorrido, o qual solicitou à Recorrente que enviasse guincho para remoção/deslocamento do veículo do autor para uma oficina próxima, já que inerente à natureza do contrato de seguro, cujo objetivo é a garantia de riscos predeterminados. Desta forma, restou configurado a falha na prestação de serviços por parte da seguradora, a qual deixou de prestar os serviços solicitados pelo segurado quando acionada. Portanto, resta caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

9
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado a falha na prestação de serviços por parte da segurada em razão da demora injustificada de suporte por envio de guincho ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)